Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE EMBARGADA. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista que, [...] apesar de ter corretamente improvido o recurso inominado interposto pela parte adversa, deixou de majorar os honorários sucumbenciais, incorrendo, assim, em omissão sanável por meio do presente recurso [...].
II. Constatado o vício intrínseco ao acórdão, e a sopesar o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado (CPC, artigo 85, § 2o, inciso I a IV), é de se majorar em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários fixados na origem.
III. Acolhidos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa.